Tribunal: CARF
Processo: 11020.721243/2016-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Joana Maria de Oliveira Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.721243/2016-39
ACÓRDÃO
3102-002.886 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL CESA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/1988 a 31/10/1995
COMPENSAÇÃO.
Incluir ementa voto vencedor
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Apresentou voto divergente, por escrito, no plenário virtual, o Conselheiro
Pedro Sousa Bispo. Vencidos os Conselheiro Joana Maria de Oliveira Guimarães (relatora), Karoline
Marchiori de Assis e Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Pedro Sousa Bispo.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.886 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721243/2016-39
2
RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela DRJ:
Trata o presente processo de pedidos de compensação em papel, protocolizadas
de 13/05/2016 a 20/02/2018, informando a compensação de débitos diversos
com crédito do processo administrativo no 11020.001079/2005-97 (ação judicial
no 97.15.01493-3).
Em 12 de março de 2018, a DRF/Caxias do Sul/RS emitiu Despacho Decisório, de
fls. 735/743, cujos seguintes trechos merecem destaque:
(...)
1. DO MANDADO DE SEGURANÇA No 2005.71.07.001204-2 VISANDO
AFASTAR A HABILITAÇÃO DO CRÉDITO JUDICIAL
Como o crédito que o contribuinte pretende utilizar para compensar os
tributos refere-se a pagamentos de PIS recolhidos a maior, conforme
decidido na Ação Ordinária no 97.15.01493-3, o art. 82 da Instrução
Normativa RFB no 1.300/2012 determinava que, previamente ao envio da
declaração de compensação eletrônica, o contribuinte deveria solicitar
habilitação do crédito judicial à DRF com jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo.
Este dispositivo foi originalmente previsto na Instrução Normativa SRF no
517, de 25 de fevereiro de 2005. Inconformado com esta prévia habilitação
do crédito judicial, o contribuinte, em 14/03/2005, impetrou Mandado de
Segurança no 2005.71.07.001204-2 (e-proc 5016746-97.2015.4.04.7107)
visando afastar o cumprimento da Instrução Normativa SRF no 517, de
2005.
Em 29/03/2005, foi deferida liminar para autorizar a compensação prevista
no art. 74 da Lei no 9.430/96 sem a observância do contido na Instrução
Normativa SRF no 517, de 2005.
(...)
Em 20/04/2016, nos autos do mandado de segurança supra, foi deferido o
pedido da impetrante para que a fosse restabelecido pela Receita Federal
o acesso ao sistema competente para fins de que a impetrante
promovesse as compensações que entendia adequadas. Abaixo destaques
da decisão:

Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.886 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721243/2016-39
3
Para dar cumprimento à ordem judicial, foi formalizado o presente
processo, permitindo ao contribuinte juntar declarações de compensação
via PGS (Programa Gerador de Solicitação de Juntada), utilizando-se dos
anexos da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, uma vez que não era
possível a “liberação via sistema da Receita Federal”.
Assim, as declarações de compensação apresentadas, utilizando-se dos
anexos da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, serão analisadas
normalmente, já que o Judiciário afastou a exigência de prévia habilitação
e determinou que a Receita Federal permitisse a compensação que o
contribuinte entendesse adequada.
2. DO MÉRITO DO CRÉDITO PLEITEADO (AÇÃO ORDINÁRIA No97.15.01493-
3)
Em relação ao mérito do crédito pleiteado, a ação judicial no 97.15.01493-3
(referente ao PIS-semestralidade) já foi objeto de análise no processo no
11020.001079/2005-97, no qual foi proferido Despacho Decisório
DRF/CXL/Gabinete, de 17 de novembro de 2005, homologando a
compensação dos débitos de PIS até a importância de R$ 1.024.924,05, em
01/01/1996, sobre a qual deveria ser acrescido juros equivalentes à taxa
referencial Selic, de acordo com a decisão judicial, e não homologando as
compensações dos débitos de CSLL, IRPJ e Cofins.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte não contestou o
valor do crédito judicial de Pis apurado pela Fiscalização, limitando-se a
requerer a homologação da compensação do crédito de Pis com os demais
tributos.
(...)
3. DO PRAZO PARA COMPENSAR CRÉDITO JUDICIAL TRANSITADO EM
JULGADO
Verifica-se que o trânsito em julgado da ação judicial no 97.15.01493-3 deu-
se em 31/10/2003, e o contribuinte informa compensação com crédito
advindo desta ação judicial a partir de 2016. Entretanto, deve-se observar o
art. 1o do Decreto no 20.910/1932:
(...)
A requerente dispunha de 5 anos, a contar da data do trânsito em julgado
(31/10/2003), para utilização do crédito reconhecido judicialmente. Assim,
as compensações efetuadas em Declaração de Compensação entregue após
31/10/2008 não podem ser homologadas, tendo em vista o crédito judicial
estar fulminado pela prescrição.
(...)
4. DA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO JUDICIAL PLEITEADO EM PROCESSOS
ANTERIORES
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.886 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721243/2016-39
4
(...)
Após, utilizou-se este saldo credor para compensar os demais débitos
constantes em todos os processos já elencados e verificou-se que, ainda que
os recursos às instâncias administrativas superiores sejam providos, o valor
compensado é superior ao valor do crédito apurado no processo no
11020.001079/2005-97
a
partir
da
declaração
de
compensação
protocolizada em 18/07/2016:
(...)
Conclui-se, portanto, que o crédito judicial apurado no processo no
11020.001079/2005-97 somente poderia, supostamente, quitar os débitos
compensados nas declarações de compensação protocolizadas em
13/05/2016, 23/06/2016, 28/06/2016 e 18/07/2016(parcial) nos seguintes
valores:
(...)
Os arts. 76, 78 e 79 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017 dispõem:
Art. 76. Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo e
no art. 75, a compensação é vedada e será considerada não declarada
quando tiver por objeto:
(...)
X - o valor informado pelo sujeito passivo em declaração de compensação
apresentada à RFB, a título de crédito para com a Fazenda Nacional, que
não tenha sido reconhecido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
ainda que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa;
(...)
Decisão
Nos termos do relatório e fundamentação acima, não homologo a
compensação dos débitos objeto das declarações de compensação
protocolizadas em 13/05/2016, 23/06/2016, 28/06/2016 e 18/07/2016
(débito de PIS-8109, valor não homologado: R$ 2.552,23 e débito de Cofins-
2172, valor não homologado: R$ 8.533,87), por ter decorrido o prazo de 5
anos do trânsito em julgado da ação judicial no 97.15.01493-3.
Considero não declarada a compensação dos débitos compensados nas
declarações de compensação protocolizadas em 18/07/2016 (débito de
Cofins-2172, valor devedor: R$ 3.245,69; débito de CSLL-2372, valor
devedor: 47.450,61; débito de IRPJ-2089, valor devedor: R$ 103.789,65) e
em 16/08/2016, 22/09/2016, 24/10/2016, 18/11/2016, 20/12/2016,
23/01/2017,
31/01/2017,
21/02/2017,
16/03/2017,
24/04/2017,
19/05/2017,
21/06/2017,
24/07/2017,
31/07/2017,
21/08/2017,
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.886 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721243/2016-39
5
22/09/2017,
24/10/2017,
22/11/2017,
19/12/2017,
24/01/2018
e
20/02/2018, pelo fato de o contribuinte ter informado em declaração de
compensação valor, a título de crédito para com a Fazenda Nacional, que
não foi reconhecido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
(...)
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, na qual, em relação ao presente processo, assim se manifestou:
(...)
Ora, se desde o trânsito em julgado da ação que originou o direito aos
créditos de PIS à recorrente (Proc. n° 97.15.01493-3 — Pis semestralidade),
a RFB impôs as mais sérias e absurdas restrições à fruição deste direito pelo
contribuinte (1. Bloqueio de sistema, 2. Não reconhecimento das
compensações "em papel", 3. Restrição ilegal de compensação do PIS com
outros tributos federais — contrário até mesmo norma interna da RFB,
etc...), por certo não há que se falar em "prescrição" caso contrário seria
como beneficiar o infrator por sua torpeza.
O histórico dos fatos e das tramitações dos diversos procedimentos que
tiveram que ser adotados pelo contribuinte, na via administrativa e judicial
— com mais de um ingresso de Mandado de Segurança, como muito bem
explicitado na peça decisória ora contestada, corrobora para a conclusão
óbvia da inexistência do instituto da prescrição neste caso.
As restrições ilegais praticadas pela RFB contra o contribuinte, ora
recorrente, tanto pela doutrina como pela maciça jurisprudência,
suspendem os efeitos da prescrição.
Assim, a decisão no que tange aos efeitos da "prescrição", diante da
evidente incompatibilidade dos fundamentos adotados pelo próprio
julgador — ao afirmar que somente em 20/04/2016 foi "restabelecido" o
sistema da RFB que permitiria a retomada das compensações pelo
contribuinte, o coloca muito próxima da linha que separa o equívoco na
avaliação da premeditada má-fé.
Pior do que isso, mesmo que assim não o fosse, ou seja, supondo que não
houvesse imposição restritiva da RFB — como ocorre no caso concreto, e
que esta não tivesse se estendido no tempo até 20/04/2016, ainda assim, os
valores em prol do contribuinte não estariam prescritos.
É o que se depreende da decisão abaixo:
"APELAÇÃO CÍVEL N° 2007.70.00.012986-8/PR PRIMEIRA TURMA TRF4 —
27/07/2010 RELATOR: DESEMBARGADOR JOEL ILAN PACIORNIK Vistos e
relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a
Egrégia 1a Turma do Tribunal Regional Federal da 4' Região, por
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.886 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721243/2016-39
6
unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e
notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS A
CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A
EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. IN 517/2005 E
600/2005. HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS. CRIAÇÃO DE CONDIÇÃO NÃO
PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INCABIMENTO.
1. A contribuinte possui cinco anos para iniciar a compensação, contados do
trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o direito ao crédito.
2. Esse prazo de cinco anos é para que seja iniciado o procedimento
compensatório, não havendo determinação legal que fixe o tempo máximo
para a finalização dessa compensação.
Enquanto houver crédito poderá ser realizada a compensação.
3. Uma vez iniciado o procedimento de compensação, é cabível o
aproveitamento do montante total dos créditos reconhecidos judicialmente,
até o seu esgotamento. Assim, como a contribuinte começou a realizar a
compensação já no ano de 2000 não há falar em prescrição do direito de
compensar os seus créditos tributários.
(...)
Do Processo n° 11020.001079/2005-97
Falta com a verdade o julgador administrativo ao afirmar que o
contribuinte "não contestou o valor do crédito", que segundo ele, seria de
natureza "judicial", embora faça referência ao processo administrativo (Fl.
739).
Em primeiro lugar, os autos de lançamento promovidos pela RFB não
servem para realizar "liquidação de sentença" de forma oblíqua, ou seja,
não se prestam para quantificação de saldo credor em favor deste ou
daquele contribuinte, mas tão somente para verificação da correção dos
procedimentos compensatórios adotados e, principalmente, se nos
lançamentos fiscais realizados houve suficiência de créditos a justifica-los.
É isso que diz a Lei para os impostos cujo lançamento se dá por
homologação posterior da fiscalização fazendária.
Portanto, o "não reconhecimento" do crédito fiscal pelo Auditor-Fiscal,
quando o processo judicial já estipulou as bases para a quantificação do
crédito fiscal, é prerrogativa que não encontra guarida na legislação
tributária.
(...)
Portanto, o fundamento utilizado pelo julgador administrativo que não
reconheceu os créditos da recorrente "ainda que a compensação se
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.886 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721243/2016-39
7
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa",
novamente, se apresenta como prêmio à torpeza na procrastinação do
recurso em processo que já deveria estar encerrado.
Desta forma, requer-se desta Delegacia seja recebida a presente
manifestação de Inconformidade, processada, julgada e, no mérito seja
totalmente reformada a decisão atacada tanto no que pertine aos
procedimentos ditos "não homologados", como também aos denominados
de "não declarados" e, por consequência lógica, com o afastamento de
imposição de multas ao contribuinte recorrente.
É o relatório do necessário.
A 17a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Brasil da DRJ06, por
meio do Acórdão no 106-017.475, de 19 de agosto de 2021, decidiu julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente, conforme entendimento resumido
na ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/1988 a 31/10/1995
CRÉDITO
RECONHECIDO
POR
DECISÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
COMPENSAÇÃO.
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja
qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou
fato do qual se originarem.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, alegando, em breve síntese, o que segue:
- Não se operou a prescrição do prazo para o exercício do seu direito à
compensação.
- Nos autos do processo administrativo no 11020.003244/2010-11, no qual também
a Recorrente é parte e cuja origem deriva do mesmo processo judicial (no 97.15.01493-3) e que se
discutiu a prescrição do seu direito referente à declaração de compensação protocolada em 2010,
em que pese o trânsito em julgado judicial ter ocorrido em 2003, foi afastada, pelo CARF, a
prescrição do exercício do direito à compensação. Trata-se, portanto, de assunto idêntico, cuja
natureza e procedimento se repetem envolvendo os mesmos créditos e a mesma resistência pela
fiscalização fazendária, razão pela qual, em observância ao princípio da coisa julgada
administrativa, “deve o presente recurso ser admitido, processado e, no mérito, ser provido
integralmente, nos termos do precedente do CARF, processo no 11020.003244/2010-11, eis que
fundamentado em situação idêntica ao caso dos autos, porém, e o mais relevante, envolvendo
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.886 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721243/2016-39
8
lançamentos (aproveitamentos de créditos) em data posterior ao que ora alega equivocadamente
a autoridade administrativa estar prescrito”.
- Não condiz com a verdade a referência feita na decisão atacada de que o processo
administrativo no 11020.001079/2005-97 tenha homologado “a compensação dos débitos até a
importância de R$ 1.024.924,05, em 01/01/96”, uma vez que este valor atualizado pelo sistema de
Cálculos Judiciais da Justiça Federal do Rio Grande do sul, somente entre o período de 1996 até
2005 – quando da prolação deste julgado, alcança a soma de R$ 3.021.271,11, conforme
demonstrativo em anexo, que utiliza a taxa selic.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Como relatado, a Recorrente protocolou diversas Declaração de Compensação em
papel, no período de 13/05/2016 a 20/02/2018, informando a compensação de débitos diversos
com crédito do processo administrativo no 11020.001079/2005-97 (ação judicial no 97.15.01493-
3).
Salienta-se, desde já que, no caso da Recorrente, a questão da exigência de
habilitação prévia para compensação dos indébitos reconhecidos judicialmente encontra-se
superada, por conta do trânsito em julgado do Mandado de Segurança 2005.71.07.0012042. O TRF
4a Região concedeu a segurança para que a compensação prescindisse da habilitação prévia. O
Recurso Especial, aviado pela Fazenda, teve seguimento negado no STJ.
Inicialmente, revela-se importante, para uma melhor compreensão, tecer as
seguintes considerações acerca do processo n°11020.001079/2005-97, no qual se analisou o
crédito pleiteado em decorrência da ação judicial no 97.15.01493-3:
Em relação ao mérito do crédito pleiteado, a ação judicial no 97.15.01493-3
(referente ao PIS-semestralidade) foi objeto de análise no processo no 11020.001079/2005-97, no
qual foi proferido Despacho Decisório DRF/CXL/Gabinete, de 17 de novembro de 2005,
homologando a compensação dos débitos de PIS até a importância de R$ 1.024.924,05, em
01/01/1996, sobre a qual deveria ser acrescido juros equivalentes à taxa referencial Selic, de
acordo com a decisão judicial, e não homologando as compensações dos débitos de CSLL, IRPJ e
Cofins, conforme trecho abaixo reproduzido:
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.886 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721243/2016-39
9

Irresignada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, e, após
proferida a decisão da DRJ que a julgou parcialmente procedente e manteve a restrição da
compensação do indébito reconhecido judicialmente de PIS apenas a débitos da própria
contribuição, foi interposto Recurso Voluntário ao CARF.
O CARF deu provimento ao referido recurso, reconhecendo o direito de a
Recorrente proceder à compensação dos indébitos reconhecidos judicialmente com débitos
próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, no caso de a
legislação assim admitir, conforme ementa do Acórdão no 3302-01.537:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/1988 a 31/10/1995
PIS. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO.
EFEITOS.
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB),
reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha permitido
apenas a compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem ser
compensados com débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados
pela RFB, no caso de a legislação posterior admitir tal hipótese.
Recurso Voluntário Provido
Interposto Recurso Especial pela Procuradora da Fazenda Nacional, ele não foi
conhecido, restando superada a discussão acerca da possibilidade de a Recorrente compensar os
créditos reconhecidos na ação judicial no 97.15.01493-3 com débitos próprios relativos a
quaisquer tributos administrados pela RFB.
Ademais, são objeto do processo no 11020.001079/2005-97 as declarações
eletrônicas (Dcomps) apresentadas no período entre 14/01/2004 e 18/02/2005 e declarações de
compensação apresentadas na unidade da RFB em formulário (papel) entre 13/04/2005 e
23/08/2005, conforme se extrai dos seguintes trechos do Acórdão no 3302-01.537:
As declarações foram apresentadas entre 14/01/2004 e 18/02/2005 e entre
13/04/2005 e 23/08/2005 e inicialmente apreciadas pelo despacho decisório de
fls. fls. 356 a 359.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.886 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721243/2016-39
10
A Primeira Instância assim resumiu o litígio:
A empresa em epígrafe apresentou declarações de compensação, utilizando
crédito próprio decorrente de ação judicial. Foram transmitidas diversas
declarações eletrônicas (Dcomps) no período entre 14/01/2004 e
18/02/2005 (ver relação elaborada pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Caxias do Sul nas fls. 134 e 135) e entregues declarações de
compensação na unidade da RFB em formulário (papel) entre 13/04/2005
e 23/08/2005 (fls. 01, 12, 13, 146, 147 e 148). Todas as declarações são
posteriores ao trânsito da ação judicial que as fundamentou e serviram para
compensar débitos de PIS, Cofins, IRPJ e CSLL.
O crédito está fundado na ação ordinária 97.15.014933, na qual a
empresa solicita a declaração da legitimidade dos créditos decorrentes de
pagamentos a maior efetuados sob a égide dos Decretos-Leis nos
2.445/88 e 2.449/88, posteriormente declarados inconstitucionais, para o
efeito de garantir o direito à compensação dos valores com débitos da
mesma espécie a serem recolhidos, suspendendo a sua exigibilidade. (...)
Por fim, a ação transitou em julgado em 04/11/2003 (ver fls. 199 a 282).
(g.n.)
Portanto, tem-se que a primeira declaração de compensação (Dcomp) apresentada
pela Recorrente, relativamente aos créditos reconhecidos na ação judicial no 97.15.01493-3, data
de 14/01/2004.
Noutro giro, o Despacho Decisório proferido no presente processo em julgamento
entendeu que a Recorrente dispunha de 05 (cinco) anos, a contar da data do trânsito em julgado
da ação judicial no 97.15.01493-3, para a utilização do crédito reconhecido judicialmente. Assim,
as compensações ora em análise não foram homologadas, tendo em vista o crédito judicial estar
fulminado pela prescrição.
O Despacho Decisório no 128 – DFR/CXL também afirma que, ainda que não
houvesse o óbice da prescrição do crédito judicial, foi realizada a verificação da utilização do
crédito judicial pleiteado e já apurado no processo no 11020.001079/2005-97 (qual seja, R$
1.024.924,05, em 01/01/1996, acrescido de taxa Selic) e esclarece que a Recorrente já teria
formalizado diversas declarações de compensação com este mesmo crédito judicial, durante a
tramitação do Mandado de Segurança no 2005.71.07.001204-2.
Dessa forma, sustenta que foi efetuado um demonstrativo de todas as
compensações efetuadas utilizando-se o crédito judicial já apurado no processo no
11020.001079/2005-97 e conclui que o valor compensado seria superior ao valor do crédito
apurado no processo no 11020.001079/2005-95, a partir da Declaração de Compensação
protocolada em 18/07/2016.
Ao final, decide o Despacho Decisório nos seguintes termos:
Decisão
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.886 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721243/2016-39
11
Nos termos do relatório e fundamentação acima, não homologo a compensação
dos débitos objeto das declarações de compensação protocolizadas em
13/05/2016, 23/06/2016, 28/06/2016 e 18/07/2016 (débito de PIS-8109, valor
não homologado: R$ 2.552,23 e débito de Cofins-2172, valor não homologado:
R$8.533,87), por ter decorrido o prazo de 5 anos do trânsito em julgado da ação
judicial no 97.15.01493-3.
Considero não declarada a compensação dos débitos compensados nas
declarações de compensação protocolizadas em 18/07/2016 (débito de Cofins-
2172, valor devedor: R$ 3.245,69; débito de CSLL-2372, valor devedor: 47.450,61;
débito de IRPJ-2089, valor devedor: R$ 103.789,65) e em 16/08/2016,
22/09/2016, 24/10/2016, 18/11/2016, 20/12/2016, 23/01/2017, 31/01/2017,
21/02/2017, 16/03/2017, 24/04/2017, 19/05/2017, 21/06/2017, 24/07/2017,
31/07/2017, 21/08/2017, 22/09/2017, 24/10/2017, 22/11/2017, 19/12/2017,
24/01/2018 e 20/02/2018, pelo fato de o contribuinte ter informado em
declaração de compensação valor, a título de crédito para com a Fazenda
Nacional, que não foi reconhecido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
O Despacho Decisório no 128 – DFR/CXL traz a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ementa: A compensação será considerada não declarada quando tiver por objeto
o valor informado pelo sujeito passivo em declaração de compensação
apresentada à RFB, a título de crédito para com a Fazenda Nacional, que não
tenha sido reconhecido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, ainda que
a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa.
Compensação Não declarada
Ementa: O prazo para compensar créditos reconhecidos judicialmente é de 5
anos contados da data do trânsito em julgado.
Compensação não Homologada
Por sua vez, analisando o acórdão recorrido, depreende-se que a fundamentação
utilizada para julgar improcedente a manifestação de inconformidade concentra-se no
entendimento de que se operou a prescrição do direito da Recorrente de proceder à compensação
dos créditos reconhecidos na ação judicial no 97.15.01493-3, conforme trecho abaixo reproduzido:
Inicialmente, há que se ressaltar que a habilitação é uma regra imposta pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil a todos os contribuintes que
dispõem de créditos judiciais, conforme dispunha a Instrução Normativa SRF no
517/2005 (a IN RFB no 1.717, de 2017 traz o mesmo conteúdo das instruções
normativas anteriores):
(...)
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.886 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721243/2016-39
12
Vê-se, portanto, que o deferimento do pedido de habilitação do crédito destina-
se a verificar requisitos prévios de admissibilidade para permitir a recepção da
declaração de compensação pela RFB.
A interessada alega que a “RFB impôs as mais sérias e absurdas restrições à
fruição deste direito pelo contribuinte (1. Bloqueio de sistema, 2. Não
reconhecimento das compensações "em papel", 3. Restrição ilegal de
compensação do PIS com outros tributos federais — contrário até mesmo norma
interna da RFB, etc...)”. No entanto, como se verifica na legislação de regência,
para que o contribuinte transmita o PER/Dcomp através do programa
PER/Dcomp, ele deve habilitar os créditos previamente, fato que a empresa se
negou a fazer. Por tal motivo a manifestante só pôde entregar o PER/Dcomp em
papel. Portanto, não foram impostas “absurdas restrições” à interessada, mas tão
somente cumpridas as regras impostas pela legislação.
Deve-se registrar que a declaração de compensação referente a crédito
decorrente de decisão judicial transitada em julgado poderá ser apresentada no
prazo de cinco anos, contados da data do trânsito em julgado da decisão ou da
homologação da desistência da execução do título judicial, ficando suspenso este
prazo no período compreendido entre o protocolo do pedido de habilitação do
crédito e a ciência do seu deferimento, conforme dispõe o art. 82-A, caput e §
único, da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, amparando-se nos arts. 1o e
5o do Decreto no 20.910, de 1932:
(...)
No caso em apreço, a ação que discutiu os créditos (no 97.15.01493-3) transitou
em julgado em 31/10/2003. Assim, sendo a manifestante tinha até 31/10/2008
para apresentar as declarações de compensação, precedidas pelo requerimento
de habilitação do crédito, o qual suspende o prazo prescricional.
Como a interessada, optou por discutir judicialmente a questão da habilitação
prévia do crédito judicial e o trânsito em julgado dessa ação somente ocorreu em
20/04/2016, ela perdeu o prazo para compensar os créditos reconhecidos na
primeira ação.
A partir do momento em que a empresa, por sua conta e risco, discutiu
judicialmente a pertinência ou não da habilitação do crédito e a liberação do
sistema, ela perdeu o prazo de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado da
ação judicial no 97.15.01493-3.
Ademais, não há que se falar que o prazo prescricional deveria ser contado de
20/04/2016 (trânsito em julgado da ação que discutia a habilitação do crédito),
uma vez que, consoante o dispõe art. 1o do Decreto no 20.910/1932, todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja
qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou
fato do qual se originarem.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.886 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721243/2016-39
13
Frise-se ainda que, em paralelo à ação judicial de habilitação impetrada (e-proc.
5016746-97.2015.4.04.7107), a interessada percebendo a proximidade do prazo
prescricional dos créditos reconhecidos pela ação judicial no 97.15.01493-3,
poderia (deveria) ter solicitado a habilitação dos créditos como todo e qualquer
contribuinte, visando ter seu direito acautelado, afinal o Direito não socorre aos
que dormem (Dormientibus non succurrit jus). No entanto, preferiu a requerente
assumir o risco e aguardar a conclusão da ação proposta.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por considerar improcedente a Manifestação de
Inconformidade, nos termos do voto proferido.
A Recorrente defende que não operou a prescrição do prazo para o exercício do seu
direito à compensação e menciona o resultado do julgamento pelo CARF que lhe foi favorável nos
autos do processo administrativo no 11020.003244/2010-11.
Esclarece que, nos autos do processo administrativo no 11020.003244/2010-11, no
qual também a Recorrente é parte e cuja origem deriva do mesmo processo judicial (no
97.15.01493-3) e que se discutiu a prescrição do seu direito referente à declaração de
compensação protocolada em 2010, em que pese o trânsito em julgado judicial ter ocorrido em
2003, foi afastada, pelo CARF, a prescrição do exercício do direito à compensação. Defende se
tratar de assunto idêntico, cuja natureza e procedimento se repetem envolvendo os mesmos
créditos e a mesma resistência pela fiscalização fazendária, razão pela qual, em observância ao
princípio da coisa julgada administrativa, “deve o presente recurso ser admitido, processado e, no
mérito, ser provido integralmente, nos termos do precedente do CARF, processo no
11020.003244/2010-11, eis que fundamentado em situação idêntica ao caso dos autos, porém, e o
mais relevante, envolvendo lançamentos (aproveitamentos de créditos) em data posterior ao que
ora alega equivocadamente a autoridade administrativa estar prescrito”.
A Recorrente anexa aos presentes autos o acórdão no 3302-01.576, proferido no
processo no 11020.003244/2010-11, que firmou o seguinte entendimento:
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 54 a 57) apresentado em 05 de julho de 2011
contra o Acórdão no 1031.328, de 06 de maio de 2011, da 2a Turma da DRJ/POA
(fls. 45 a 49), cientificado em 13 de junho de 2011, que, relativamente a
declaração de compensação de PIS dos períodos de julho de 1998 a outubro de
1995, considerou improcedente a manifestação de inconformidade da
Interessada, nos termos de sua ementa, a seguir reproduzida:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/1988 a 31/10/1995
PRESCRIÇÃO. AÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADA.
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.886 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721243/2016-39
14
O prazo para o sujeito passivo compensar administrativamente créditos que
tenham sido a ele reconhecidos mediante decisão judicial é de cinco anos,
contados do trânsito em julgado da respectiva decisão. Não têm influência
sobre esse prazo a apresentação de uma declaração de compensação em
que tais créditos sejam parcialmente utilizados, tampouco a sua não
homologação.
COISA JULGADA. COMPENSAÇÃO COM OUTROS TRIBUTOS.
A utilização de créditos oriundos de decisão judicial deve obedecer
integralmente a parte dispositiva da decisão. Se a decisão judicial,
transitada em julgado após a edição das Leis nos 9.430/96 e 10.637/2002,
restringe a compensação de indébito tributário de PIS a débitos da própria
contribuição, assim deve proceder a Administração Tributária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
As declarações foram apresentadas em 25 de outubro de 2010 e inicialmente
apreciadas pelo despacho decisório de fls. 25 a 27.
A Primeira Instância assim resumiu o litígio:
A empresa em epígrafe entregou, na Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Caxias do Sul (DRF/CXL), a declaração de compensação da fl. 01, em
25/10/2010, na qual compensa crédito de PIS decorrente de ação judicial
com débitos de PIS, Cofins, IRPJ e CSLL. Conforme indica expressamente no
pedido, tal crédito já havia sido objeto de utilização no processo
11020001.079/ 200597, que se refere a declarações de compensações
anteriores, sendo que a cópia do Despacho Decisório que apreciou e negou
as compensações encontra-se anexada aos recente desta DRJ.
O crédito está fundado na ação ordinária 97.15.014933, na qual a empresa
solicita a declaração da legitimidade dos créditos decorrentes de
pagamentos a maior efetuados sob a égide dos Decretos-Leis nos 2.445/88
e 2.449/88, posteriormente declarados inconstitucionais, para o efeito de
garantir o direito à compensação dos valores com débitos da mesma
espécie a serem recolhidos, suspendendo a sua exigibilidade. A antecipação
de tutela foi concedida em 15/12/97, reconhecendo o direito à autora de
compensação dos valores indevidamente pagos, acrescidos de correção
monetária e expurgos inflacionários, a ser efetuada nos termos da IN SRF
21/97. Foi proferida sentença em 31/08/1999, revogando a antecipação de
tutela concedida e determinando que a compensação poderá ser procedida
pela própria empresa, independente de prévio pedido, para, “...
reconhecendo de forma incidental a inconstitucionalidade dos Decretos-Leis
no 2.445 e 2.449/88 e declarando que o parágrafo único do art. 6o da LC
07/70 trata de prazo de recolhimento, declarar o direito da autora de
promover a compensação dos valores referentes ao PIS recolhidos a maior
no período compreendido entre a publicação dos Decretos-Leis referidos até
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.886 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721243/2016-39
15
outubro de 1995, acrescidos de correção monetária e juros, ..., com os
vincendos do próprio PIS...”. (...)Por fim, a ação transitou em julgado em
04/11/2003.
Cumpre referir que, com a edição da Instrução Normativa (IN)SRF 517/2005,
que estabelecia a habilitação prévia como requisito para a transmissão de
declarações de compensação decorrentes de crédito judicial, a empresa
impetrou o mandado de segurança (MS) 2005.71.07.0012042 para ver
afastada tal exigência. A liminar foi concedida em 29/03/2005. Em
31/08/2005, a sentença denegou a segurança e revogou a liminar. Em
30/09/2009 (fls. 17 a 23) o TRF/4a. Região aprecia a apelação da empresa.
No Acórdão, considerando que a habilitação prévia extrapolou os limites
para compensação previstos nas Leis 9.430/96 e 10.637/02, foi dado
provimento ao apelo para a concessão da segurança. O Recurso Especial
interposto pela União encontra-se pendente de apreciação no STJ. (...)
Voto
(...)
Conforme mais adiante esclarecido, somente são objeto do presente recurso as
questões do prazo para compensação e da possibilidade de compensação dos
indébitos com outros tributos.
Inicialmente, analisa-se a questão da prescrição, uma vez que a declaração de
compensação foi apresentada em 25 de outubro de 2010 e a ação judicial que
reconheceu os indébitos transitou em julgado em 04 de novembro de 2003.
(...)
Muito embora haja vários créditos tributários que vão sendo extintos à medida
que as compensações vão sendo realizadas, o direito do contribuinte, que se
opõe ao da União, é o crédito, que é único e tem uma referência temporal única
(no caso, a data do trânsito em julgado da ação judicial).
Ademais, o crédito decorrente de ação judicial é único, tanto que o prazo para
apresentação de ação de execução ou de pedido administrativo de restituição
inicia-se, para todo o crédito, na data de trânsito em julgado da ação de
conhecimento.
Portanto, há uma unicidade do direito de crédito do contribuinte.
Nesse contexto é que, com a apresentação do pedido de restituição ou da
primeira declaração de compensação, o contribuinte opõe todo o seu direito ao
Fisco, que apreciará todo o direito de crédito na análise, como fundamento para
decidir sobre o direito de crédito.
Veja-se que o contribuinte poderia, pois assim lhe garante a legislação, requerer a
restituição integral de todo o indébito, situação que seria mais desfavorável à
União.
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.886 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721243/2016-39
16
(...)
À vista do exposto, voto por dar provimento ao recurso, relativamente às
matérias a ele submetidas (prazo para o pedido e possibilidade de compensação),
devendo a autoridade de origem apurar o montante do indébito e efetuar a
compensação até o seu limite.
(Recorrente: Comercial Cesa S.A.; Processo no 11020.003244/2010-11; Acórdão no
3302-01.576; Relator Conselheiro José Antônio Francisco; sessão de 26/04/2012)
O acórdão no 3302-01.576 restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/1988 a 31/10/1995
PIS. AÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
PRAZO.
O prazo para o sujeito passivo compensar administrativamente créditos que
tenham sido a ele reconhecidos mediante decisão judicial é de cinco anos,
contados do trânsito em julgado da respectiva decisão, e aplica-se de forma única
ao pedido de restituição originalmente apresentado ou à primeira declaração de
compensação.
Recurso Voluntário Provido
Pois bem.
Em relação ao prazo para o sujeito passivo compensar administrativamente os
créditos que tenham sido a ele reconhecidos mediante decisão judicial, filio-me ao entendimento
exarado no acórdão 3302-01.576, acima mencionado, no sentido de que o referido prazo se aplica
de forma única ao pedido de restituição originalmente apresentado ou à primeira declaração de
compensação.
Em que pese essa Relatora não desconhecer se tratar de tema bastante
controvertido, há vários precedentes judiciais que corroboram o entendimento ora defendido,
consoante se passa a demonstrar:
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR DO TRÂNSITO
EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS.
CABÍVEL SOMENTE PARA O INÍCIO DA COMPENSAÇÃO.
DECISÃO
(...)
Adiante, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo de cinco anos para realizar a
compensação de valores reconhecidos por meio de decisões judiciais transitadas
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.886 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721243/2016-39
17
em julgado, nos termos dos arts. 165, III, e 168, I, do CTN, é para pleitear o
referido direito (compensação), e não para realizá-la integralmente.
A propósito, confiram-se:
(...)
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS.
CABÍVEL SOMENTE PARA O INÍCIO DA COMPENSAÇÃO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao art. 535 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração
exata dos pontos pelos quais o acórdão incorreu em omissão, contradição
ou obscuridade.
Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. A jurisprudência da Segunda Turma do STJ firmou compreensão no
sentido de que o prazo de cinco anos para realizar a compensação de
valores reconhecidos por meio de decisões judiciais transitadas em
julgado, a teor do art. 165, III, c/c o art. 168, I, do CTN, é para pleitear
referido direito (compensação), e não para realizá-la integralmente.
Precedentes: AgRg no REsp 1.469.926/PR, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 13/04/2015; REsp 1.480.602/PR, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/10/2014).
3. Desse modo, considerando que as decisões judiciais que garantiram os
créditos transitaram em julgado no ano de 2001, e os requerimentos de
compensação foram realizados a partir de 2004, tem-se que o pedido de
habilitação de créditos remanescentes efetuado em 2008 2008 não foi
alcançado pela prescrição.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
(REsp 1.469.954/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 18/08/2015, DJe 28/08/2015).
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PARA FINS DE COMPENSAÇÃO.
PROTOCOLO FORMALIZADO APÓS O TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A
CINCO ANOS, CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
JUDICIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA PELA CORTE LOCAL, COM BASE EM
VALORAÇÃO ABSTRATA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.886 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721243/2016-39
18
2. Com base no conteúdo da decisão colegiada, tem-se como incontroverso
que: a) os indébitos de PIS foram reconhecidos na Ação no
1999.70.00.015316-1, com trânsito em julgado em 5.3.2001; b) a
compensação começou antes da publicação da IN SRF 600/2005; e c) a
habilitação do saldo de R$ 14.000,00 foi pleiteada em 2008.
3. Sob a premissa de que a prescrição deve ser extraída a partir da inércia
do titular da pretensão, a Corte local concluiu, de forma abstrata, que o
início do procedimento de compensação, antes da entrada em vigor da IN
600/2005, tem aptidão para desconfigurar o referido instituto jurídico.
4. É correto dizer que o prazo do art. 168, caput, do CTN é para pleitear a
compensação, e não para realizá-la integralmente.
5. Imagine-se, por exemplo, que o contribuinte tenha uma média anual de
impostos a pagar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Se o indébito reconhecido for de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), é
fácil antever que seriam necessários aproximadamente 10 (dez) anos para o
integral exaurimento da sua pretensão. Não haveria, nesse contexto, como
decretar prescrito o saldo não aproveitado nos primeiros cinco anos.
6. Diferente seria a solução se, por descuido do contribuinte, o indébito
hipotético de R$ 100.000,00 (cem mil reais) - que poderia ser compensado
em apenas dois anos - não fosse integralmente aproveitado no lustro.
7. Portanto, consoante adotado como ratio decidendi pelo Tribunal a quo, a
verificação da inércia é imprescindível para concluir se o pedido de
habilitação, formulado em 2008, foi ou não atingido pela prescrição.
8. O simples fato de a compensação haver sido iniciada antes da entrada
em vigor da IN SRF 600/2005 não é suficiente para a solução da lide.
Deverão as instâncias de origem apurar se (e a partir de quando) houve
impossibilidade concreta de compensação do saldo cuja habilitação
somente foi pleiteada no ano de 2008, para, então, formular a valoração
quanto à configuração ou não da prescrição.
9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para
anular o acórdão hostilizado.
(REsp 1.480.602/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 16/10/2014, DJe 31/10/2014).
Nesse sentido, ainda, as seguintes decisões monocráticas: REsp 1875261/SC,
Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Dje de 01/09/2020; REsp 1669040/SP, Relator
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 25/06/2020; REsp 1628899/SC,
Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 25/06/2019.
Nesse contexto, estando o acórdão recorrido em conformidade com o
entendimento desta Corte, incide no caso a Súmula n. 568/STJ.
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.886 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721243/2016-39
19
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 03 de agosto de 2021.
Ministro Benedito Gonçalves Relator
(STJ, REsp 1739879-PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 05/08/2021)
(g.n.)
Desta forma, considerando que a primeira declaração de compensação (Dcomp)
apresentada pela Recorrente, relativamente aos créditos reconhecidos na ação judicial no
97.15.01493-3, data de 14/01/2004, é de se afastar a ocorrência de prescrição do prazo para o
exercício do seu direito à compensação em relação às declarações tratadas no presente processo.
Já em relação ao exposto no Despacho Decisório acerca da insuficiência de créditos
pela utilização em processos anteriores de compensação, a Recorrente argumenta não assistir
razão à fiscalização, considerando a necessidade de atualização do direito creditório reconhecido
pela taxa Selic.
Analisando os autos, não fica claro o critério de atualização utilizado pela
fiscalização e, até mesmo, se houve a referida atualização pela taxa Selic (como a própria
Autoridade Fiscal reconhece como obrigatória em observância à decisão judicial) para se concluir
pela insuficiência de direito creditório disponível, inclusive reconhecendo uma parcela disponível,
caso não se operasse, no seu entendimento, a prescrição do prazo para o exercício do direito à
compensação.
Portanto, diante de todo o acima exposto, voto por dar provimento ao Recurso
Voluntário, para afastar a prescrição do prazo para o exercício do direito da Recorrente à
compensação das declarações de compensações tratadas no presente processo, devendo ser
apurado o montante do indébito disponível mediante atualização pela taxa Selic, nos termos da
decisão judicial, e efetuando-se a compensação até o seu limite.
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário, para
afastar a prescrição do prazo para o exercício do direito da Recorrente à compensação das
declarações de compensações tratadas no presente processo, devendo ser apurado o montante
do indébito disponível mediante atualização pela taxa Selic, nos termos da decisão judicial, e
efetuando-se a compensação até o seu limite.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.886 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721243/2016-39
20

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, redator designado

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 885
DF CARF MF
Original